Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-09.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-09.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREY BORGES SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREY BORGES SILVA SANTOS

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL TJBA N.º 01/2023. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. EXCLUSÃO APÓS HETEROIDENTIFICAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. STF
ADC 41/DF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto
ANDREY BORGES SILVA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO, e que, nos autos Ação Cominatória c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra o
ESTADO DA BAHIA E FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
, julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do candidato aprovado em concurso público, após avaliação negativa da comissão de heteroidentificação, é legítima diante da existência de dúvida razoável sobre o seu fenótipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recorrente demonstra seu inconformismo acerca da decisão combatida, impugnando a motivação da sentença vergastada, pois, em suas razões recursais, expôs os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma do decisum, assim rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões.

4. No mérito, aduz o recorrente que prestou concurso público do Tribunal de Justiça da Bahia, Edital 01/2023, cargo Analista Judiciário - Área Judiciária –Subescrivão, lotação na Comarca de Porto Seguro/BA, realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e foi aprovado em 8º lugar da lista dos candidatos negros (pretos e pardos), mas foi excluído do certame após a comissão de heteroidentificação não ter reconhecido o candidato como pardo (negro).

5. No caso em apreço, o recorrente se autodeclarou pardo, anexando aos autos diversos documentos em que se declara pardo, todavia a comissão de heteroidentificação analisando a veracidade da autodeclaração quanto os aspectos fenotípicos do candidato não o considerou como negro.

6. A jurisprudência do STF (ADC 41/DF) estabelece que, na presença de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração.

7. Com isto, tenho que a foto acostada aos autos demonstra, no meu entender, que recorrente possui fenótipo de pardo ou ao menos dúvida razoável, pelo que deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e anular o ato administrativo que indeferiu o enquadramento do autor como candidato na condição de pessoa parda (negra), e determinar, por consequência o direito de participar das demais etapas do concurso público nas vagas destinadas a esta categoria, acaso tenha obtido a classificação para tanto, se aprovado e houver vaga disponível, respeitando-se a ordem constante no edital, seja nomeado e empossado, permitindo que obtenha os mesmos benefícios dos demais candidatos.

Tese de julgamento:

1. Na existência de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração, conforme entendimento do STF na ADC 41/DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, 37, II; CPC/2015, art. 1.010; Decreto Estadual nº 15.353/2014; Lei Estadual nº 13.182/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08.06.2017; TJ-BA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000309-09.2024.8.05.0201
, em que figuram como apelante ANDREY BORGES SILVA SANTOS e como apelada FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .